Tribunal: STF
Processo: ARE 1389015
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. SEGUNDO TENENTE. IMPOSSIBILIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR SOFRIDA EM 1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DIREITO À PROMOÇÃO FOI SUPRIMIDO EM RAZÃO DA 5/8 PUNIÇÃO DISCIPLINAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NÃO AUTOMÁTICA. CRITÉRIOS E PADRÕES HIERÁRQUICOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. GARANTIA NÃO ABSOLUTA QUE DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS. MILITAR QUE NÃO OBTEVE PONTUAÇÃO SUFICIENTE À PROMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA À RESERVA A PEDIDO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. OBEDIÊNCIA AO ART. 99 DO CPC/2015. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, consistente em provimento jurisdicional que anule o ato administrativo que cominou ao autor punição disciplinar - prisão - por suposta inobservância da ampla defesa, com sua consequente promoção ao posto de Segundo Tenente e ressarcimento por preterição, bem como indenização por danos morais. 



    2. Pela sistemática adotada no CPC/2015, a alegação de insuficiência de meios para arcar com as despesas processuais constitui presunção iuris tantum de que o interessado necessita do benefício da gratuidade de justiça. 



    3. O entendimento jurisprudencial mais recente no STJ é o de que ‘para o indeferimento da gratuidade de justiça, não pode o Juízo balizar-se apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas, é necessário que, caso haja fundadas razões para o questionamento do pedido do benefício, se faça o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família’ (STJ, Ag 1.395.527/RS, Min. Benedito Gonçalves, DJE 29/04/2011; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Min. Herman Benjamin, DJE 15/02/2013). 



    4. Embora a remuneração líquida do apelante ultrapasse, em média, o valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, este fato não pode, por si só, conduzir à conclusão de que a demandante tem plenas condições de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 



    5. No mérito, a questão cinge-se em averiguar a possibilidade de promoção do autor ao posto de Segundo Tenente, em ressarcimento de preterição, sob a alegação de que teria sido ilegalmente prejudicado por punição disciplinar sofrida no ano de 1998, quando não teria havido a oportunidade de apresentação de defesa, pelo que requer a decretação de nulidade do ato punitivo. 



    6. Embora o apelante afirme que não houve o regular processo administrativo prévio à punição de prisão recebida em 1998, e que, portanto, o ato de punição disciplinar aplicada pela Administração estaria violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não há nos autos provas suficientes à decretação de nulidade do ato. Isto porque o único documento que poderia indicar a real ausência do processo administrativo informa apenas que este ‘não foi localizado’, o que não significa que seja inexistente, ou que não houve oportunidade para apresentação de defesa por parte do militar.



    7. A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe pertencia, qual seja, o de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme apregoa o art. 373, I, do CPC/2015. Registre-se que a própria Administração destaca que ‘nenhuma punição pode ser imposta (aplicada) sem que ao transgressor sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem que ele seja ouvido pela autoridade competente para aplicá-la e sem que os fatos estejam devidamente apurados (§ 2º do art. 35 do RDE). Desse dispositivo extrai-se que não pode haver punição disciplinar sem o devido processo legal, e não pode haver processo disciplinar sem que tenha havido uma transgressão disciplinar’. 



    8. Explica ainda a União que ‘os registros de detenção disciplinar podem ser cancelados, mediante requerimento do interessado, pela autoridade que a aplicou ou por autoridade superior, observada a cadeia de comando, depois de quatro anos contados desde a data de sua publicação (arts. 42, § 2º, e 59, inciso IV, b, e §§ 2º e 9º, e 63, II, do RDE). O cancelamento dos registros da detenção disciplinar interfere nas mudanças de comportamento militar (art. 59, § 1º, do RDE)’. 



    9. Na hipótese, dos documentos constantes nos autos, infere-se que o apelante sofreu outras punições 6/8 disciplinares ao longo da carreira, ocorridas em 1995, 2002, 2003 e 2009, de repreensão e detenção, além da prisão determinada em 1998, conforme registros acostados pelo próprio autor. Além destas punições, a União ainda acrescenta duas outras, de repreensão, aplicadas em 2013. Todas elas, em razão de não ter sido solicitado o cancelamento administrativo no tempo previsto no Regulamento, mantiveram-se ativas na ficha funcional do militar por vários anos, de modo que podem ter gerado efeitos negativos. Apesar disso, ressalte-se que a última promoção do apelante foi concedida em 01/06/2010, quando já constavam registros de punições anteriores nos assentamentos do apelante.



    10. Não há elementos suficientes a afirmar que o direito à promoção pleiteada pelo apelante foi suprimido em virtude da punição administrativa de dias de prisão em 1998. Na verdade, pela análise das informações disponíveis, é possível que o autor não tenha sido promovido por não ter obtido pontuação suficiente para ser enquadrado dentro do número de vagas que segue proporções delimitadas em Lei. 



    11. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, ‘mesmo que jamais tivesse sido punido, ainda assim não haveria garantia de que seria promovido, porque, repiso, a promoção, em casos da espécie, amolda-se ao campo da discricionariedade administrativa, cujo mérito não cabe ao judiciário examinar e o fato de não ter sido encontrado o processo administrativo, não significa dizer que houve vulneração à ampla defesa’. 



    12. A promoção, inclusive aquela efetuada em ressarcimento de preterição, segue critérios e padrões hierárquicos impostos na legislação, e em regulamentação específica. De fato, a fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário e não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito de tais questões, exceto quando detectada alguma ilegalidade, o que não se aplica à hipótese em análise.



    13. Segundo dispõe o art. 2º, do Regulamento de Ingresso e Promoção no Quadro Auxiliar de Oficiais (RIPQAO), aprovado pelo Decreto nº 90.116/1984, ‘As promoções para o ingresso no QAO são efetuadas pelo critério de merecimento e para os postos de 1º Tenente e de Capitão pelo critério de antiguidade’. A promoção depende, ainda, de limites quantitativos, bem como de condições como interstício mínimo, aptidão física e conceitos, profissional e moral (art. 10 do RIPQAO) e, dessa forma, não ocorre automaticamente. 



    14. Conclui-se, assim, que não há garantia absoluta à promoção, mas sim uma expectativa que será atendida caso atingida a pontuação mediante preenchimento dos requisitos previstos na legislação e regulamentação específica. 



    15. Acrescente-se a isso o fato de que o autor foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada através da Portaria nº 283 - DCIPAS/31.2, de 26/03/2015. E, conforme explicação dada pela própria União, poderia ele permanecer no serviço ativo por mais 7 (sete) anos, ou seja, até a idade limite de 54 (cinquenta e quatro) anos, de forma que ainda teria a oportunidade de participar de mais 14 (catorze) QAM, até a sua passagem para a reserva remunerada compulsoriamente. Destaque-se que, de acordo com o art. 62, da Lei nº 6.880/80, ‘Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma’. 



    16. Apelação parcialmente provida, apenas para conceder ao autor os benefícios da gratuidade da justiça. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (págs. 12-14 do documento eletrônico 15).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos” (doc. eletrônico 21).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, observo que o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas no recurso extraordinário com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei 6.880/1980 e Decreto 90.116/1984), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional (DL 880/1993 e Lei 6.880/1980).



    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 



    3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.202-AgR/SP, Rel. Min. Edson Facchin, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. A promoção de militar por antiguidade, quando aferida pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO’.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 802.949-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifos no original).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ato que determina desligamento dos quadros do Exército Brasileiro. 3. Alegação de violação à ampla defesa e contraditório. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Lei 6.880/80. Estabilidade de servidores militares. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968.961-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Administrativo. Proventos. Incorporação. Abono-permanência e jornada complementar. 4. Necessidade de reexame da legislação local, Leis 6.590/1994 e 7.169/1996 do município de Belo Horizonte, bem como do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 280 e 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 892.367-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO E PROVENTOS. GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/1990. LEI FEDERAL 6.880/1980. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E FEDERAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 



    III - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 53/1990 e Lei Federal 6.880/1980), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    IV - O aresto impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco lei local contestada em face de lei federal. Incabível, portanto, o recurso pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. 



    V - Agravo regimental improvido.” (ARE 727.337-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator